Tribunal: TJMT
Processo: 1011300-74.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011300-74.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAIZA MAIARA GRESELLE PINTO - CPF: 047.282.581-06 (RECORRENTE), INDIANARA DOS ANJOS ROCHA DECHANTE - CPF: 018.968.041-52 (ADVOGADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), CIENTEC - CENTRO INTEGRADO DE ENSINO TECNICO EIRELI - ME - CNPJ: 07.170.216/0001-44 (RECORRIDO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), MARCOS CARRASCO JUNIOR - CPF: 650.682.111-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO EDUCACIONAL. CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO ANTECIPADO E CARGA HORÁRIA INSUFICIENTE DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por aluna em face de instituição de ensino, sob a alegação de encerramento antecipado de curso técnico em Enfermagem e impossibilidade de integral cumprimento do estágio supervisionado obrigatório. A parte autora requereu indenização por danos morais, sustentando ainda falhas na prestação do serviço educacional e condutas abusivas, como troca de uniformes e cobrança de materiais comuns. A sentença reconheceu que a não conclusão do curso decorreu de conduta da própria aluna, que permaneceu em dependência em disciplinas e no estágio supervisionado, inexistindo prova de interrupção unilateral por parte da instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional com encerramento antecipado do curso e descumprimento da carga horária mínima de estágio supervisionado; (ii) estabelecer se tais fatos ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de conclusão do curso técnico decorre de pendências acadêmicas da aluna em disciplinas obrigatórias e no estágio supervisionado, conforme boletim escolar, cronograma de estágios e ficha de avaliação técnica.

4.

Os documentos constantes dos autos, incluindo cronograma oficial, registros de participação em atividades acadêmicas e comunicações via WhatsApp, evidenciam a continuidade do curso e refutam a tese de encerramento unilateral.

5.

A alegação de cumprimento de apenas 20 horas de estágio não encontra respaldo em provas objetivas, sendo contrariada por documentos oficiais da instituição e relatórios de supervisão.

6.

A suposta cobrança indevida por materiais e a exigência de troca de uniformes, ainda que verificados, não se revelam aptas a caracterizar dano moral, por ausência de prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial da aluna.

7.

A responsabilidade civil por dano moral exige demonstração de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal, nos termos do art. 186 do CC e do art. 6º, VI, do CDC, elementos que não se verificam no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011300-74.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Laiza Maiara Greselle Pinto

Recorrido(s):

Cientec – Centro Integrado de Ensino Técnico Eireli – ME

Marcos Carrasco Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Segundo narra a autora na petição inicial, firmou contrato com a instituição de ensino em 23/03/2022 para cursar o Técnico em Enfermagem, com duração prevista de 24 meses. Afirma que o curso teria sido encerrado antes do prazo regular e que não lhe foi oportunizado o cumprimento integral do estágio supervisionado obrigatório, exigido pela legislação em carga mínima de 400 horas. Sustenta, ainda, que apenas 20 horas teriam sido efetivamente realizadas, embora a instituição tenha expedido certificado com carga de 600 horas. Acrescenta que houve falhas na qualidade do ensino, inclusive com condutas desrespeitosas por parte de docentes, bem como cobrança indevida de materiais comuns e troca de uniformes no final do curso, tudo a justificar pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 39.600,00.

Contudo, os documentos acostados aos autos não corroboram a versão trazida pela parte autora. Conforme boletim escolar atualizado (Id. 276042408), a aluna ainda se encontrava em curso, com pendência em quatro disciplinas obrigatórias, além de não haver conclusão formal do estágio supervisionado.

Esse dado é corroborado pela ficha de avaliação do estágio (Id. 276042411), assinada pela supervisora Margarete, a qual registra que a aluna “necessita de maior desenvolvimento técnico e prático”, sem qualquer anotação de impedimento institucional para continuidade.

Ademais, o nome da autora consta no cronograma oficial de estágios da Turma 33, datado de setembro a novembro de 2023, com lotação noturna na UPA André Maggi sob supervisão das enfermeiras Simoni Ferraz e Margarete (id 276042393).

Também foram apresentadas gravações de tela de WhatsApp, nas quais há referências diretas à organização da colação de grau e à participação da aluna em atividades acadêmicas, o que corrobora o vínculo regular com a instituição e demonstra que não houve encerramento unilateral do curso, mas sim prosseguimento regular das etapas até que a aluna interrompesse sua própria participação.

Verifica-se, ainda, que a sentença de primeiro grau corretamente reconheceu que o curso não foi concluído por conduta exclusiva da recorrente, a qual permaneceu em situação de dependência quanto às matérias e ao estágio, não sendo possível imputar à instituição de ensino a responsabilidade por prejuízo que não deu causa.

A alegação de que teria realizado apenas 20 horas de estágio não encontra respaldo objetivo nos autos, já que, além do cronograma e dos relatórios avaliativos, a autora não trouxe prova documental que evidenciasse essa limitação de carga horária.

No tocante à alegada troca de uniforme e cobrança por materiais, tais fatos, mesmo que verificados, não se revelam capazes, por si sós, de configurar dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de prejuízo concreto ou de abalo à dignidade da parte autora.

À luz do art. 186 do Código Civil e do art. 6º, VI, do CDC, a reparação moral exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, o que não restou caracterizado no presente caso.

Diante disso, não há razão para a reforma da sentença

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025